Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-23.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-23.2021.8.14.0002

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NARRINHA WANDERLEY SALOMAO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EM NOME DOS CAUSÍDICOS CADASTRADOS NO PROCESSO – PEDIDO EXPRESSO PARA QUE OS ATOS PROCESSUAIS FOSSEM REALIZADOS EM NOME DOS REFERIDOS PROCURADORES – VALIDADE – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-No presente caso,
deve ser reconhecida a intempestividade do apelo do banco recorrente, isto porque, após o BANPARÁ ter sido citado para comparecer aos autos, e, por intermédio de contestação, requerer que as intimações fossem feitas em nome dos advogados Dr. FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA nº 9.343 e Dr. VITOR CABRAL, OAB/PA 16.350, sob pena de nulidade, se constata que recorrente se manifestou em todos os atos processuais por meio destas intimações realizadas em nome do advogado cadastrado.

2-Oportuno salientar que não se está tratando de citação, e, sim de intimação das partes, a qual resta tratada a partir do artigo 269 do CPC. No caso específico dos autos houve pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15, que dispõe:
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

3-Assim, a apelação ao alegar nulidade da intimação por não ter sido feita em nome da Procuradoria do BANPARÁ, vai de encontro com atos processuais realizados no decorrer do processo, como devidamente exposto nas contrarrazões ao apelo.

4-

Nesse diapasão, considerando que a parte requerida foi devidamente intimada da sentença de embargos de declaração no dia 21/01/2022, e seu prazo se esgotou na data de 11/02/2022 sem resposta, bem como que o prazo de interposição de recurso de apelação é de 15 dias úteis e que a peça somente foi interposta em 22 de fevereiro de 2022 (ID Nº. 8743043), resta cristalina sua intempestividade, o que conduz ao seu não conhecimento dada a flagrante ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

5-Recurso não conhecido. Prejudicada a análise meritória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
e ora apelada
NARRINHA WANDERLEY SALOMÃO COELHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parciamente procedente o pedido, para o fim de condenar o requerido à restituição da quantia ilegalmente descontada no montante de R$ 32.129,72 (trinta e dois mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), incluídos juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do desconto do benefício, condenando ainda, o banco requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao pagamento total das despesas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelado
NARRINHA WANDERLEY SALOMÃO COELHO.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo
, em linhas gerais, que ser viúva e beneficiária/pensionista de seu ex-marido OLDEMAR COELHO FILHO, falecido no dia 01/04/2020, esclarecendo ainda, ter noticiado o óbito de OLDEMAR ao BANCO BANPARÁ, no mês de maio de 2020, para o fim de solicitar o encerramento de todas as contas em nome do
de cujus
, o que, segundo ela, não foi atendido pelo Requerido.

Informou que após nove meses do falecimento de OLDEMAR, a autora tomou conhecimento, através de uma notificação do IGEPREV, da existência de valores depositados erroneamente na conta do falecido, a título de retroativo de pensão por morte, o que ensejou o ajuizamento da ação de jurisdição voluntária n° 0800080-26.2021.8.14.0002 (alvará judicial) objetivando o levantamento e saque do valor de R$-18.115,51 (dezoito mil, cento e quinze reais e cinquenta e um centavos) existente na conta corrente nº 4404351, agência nº 0091 – Afuá.

Alegou que a sentença proferida em 19 de maio de 2021, nos autos processuais n° 0800080-26.2021.8.14.0002, conferiu o direito à Requerente de sacar os valores constantes na conta de titularidade do falecido, porém, ao se dirigir à instituição financeira no dia 20/05/2021, foi informada de que não poderia realizar o saque da quantia, ante a inexistência de saldo na conta corrente supracitada, considerando que os valores foram utilizados para amortizar parcelas de empréstimo consignado contraído em vida por OLDEMAR.

Postulou, por fim, a condenação do réu ao pagamento dos valores supostamente descontados de forma indevida (em dobro e corrigidos monetariamente), bem como ao pagamento de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 8743021), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8743043) aduzindo, preliminarmente, a nulidade de intimação da sentença e a errônea certificação do trânsito em julgado.

No mérito, alega que o desconto do saldo em conta corrente se deu com base na lei e no instrumento contratual firmado pelo “de cujus”.

Salienta que não pôde cumprir o alvará judicial em razão da inexistência de saldo em conta corrente, sendo que esta informação fora repassada ao Juízo de 1º grau, salientando que a Cédula de Crédito Bancário nº. 4887188, previa que o credor poderia declarar o vencimento antecipado pelo não cumprimento pelo emitente de qualquer das obrigações assumidas e, diante do falecimento e por força do inadimplemento, o vencimento antecipado da dívida estava plenamente autorizado.

Sustenta que os descontos realizados pelo Banco sobre o saldo em conta corrente (e não sobre a sua pensão), nada mais são que ordens bancárias emitidas e autorizadas pelo correntista, no caso, pelo próprio “de cujus” em vida, pois nada obsta a manutenção do débito em conta mesmo após a comunicação do óbito, eis que a manifestação realizada em vida continua válida diante das normas que regulamentam a transmissão das obrigações (art. 943 CC) aos herdeiros e sucessores, especialmente quando expresso em contrato e com base na garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito.

Salienta também, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sua condenação ao ressarcimento da quantia descontada, que esta seja fixada no valor pertinente ao indicado na exordial, pertinente ao crédito da pensão por morte da parte autora.

Pleiteia ainda, a necessária condenação da parte autora em honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8743052), a apelada alega, preliminarmente, a validade da intimação da sentença, e por conseguinte, a validade do trânsito em julgado do referido decisum, salientando o cumprimento do disposto no art. 246 do CPC.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pelo acolhimento da tese de validade de intimação válida da sentença e manutenção do decisum em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal e, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID Nº. 10168710).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da tempestividade recursal, ante a certidão exara pelo Diretor de Secretaria da Vara Única de Afuá/Pa que declarou o trânsito em julgado da sentença.

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL:

Alega o apelante a nulidade da intimação da sentença e, por conseguinte, da certidão de trânsito em julgado, aduzindo ser nula a intimação pessoal aos advogados do banco, considerando o prévio cadastro de envio de intimações para sua Procuradoria, salientando ainda que o envio das citações e intimações à Procuradoria do Banco requerido permite a centralização da recepção e a garantia quanto à ciência e leitura de todos os atos processuais.

Pugna, assim, pela nulidade da intimação da sentença endereçada aos advogados do banco, bem como da certidão do Trânsito em julgado e, por conseguinte, pela tempestividade do recurso.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o BANPARÁ restou citado para apresentar defesa na data de 15/07/2021, consoante id. 8742988 - Pág. 2, por intermédio do Gerente Geral Alcir Lima valente, no intuito de comparecimento em audiência de conciliação/mediação, também atestado em certidão de id. 8742987.

Em petição de ID Nº. 8742989 o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, por intermédio do seu procurador ao final assinado, requereu habilitação nos autos, com a juntada de procuração e demais atos constitutivos,
requerendo, na oportunidade, que as intimações e publicações decorrentes dos atos fossem realizadas em nome do patrono que a esta subscreve, Advogado FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA 9.343, bem como em nome do Dr. VITOR CABRAL VIEIRA, OAB/PA nº 16.350, sob pena de nulidade, anexando na oportunidade Procuração Pública em ID Nº. 8742990.

A Contestação restou anexada em ID Nº. 8742996, e, na peça assinada pelo procurador, Dr. Fábio Monteiro de Oliveira,
novamente, na parte final restou requerido, no item pedidos, subitem 5, que as intimações fossem realizadas em nome dos advogados Dr. FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA e Dr. VITOR CABRAL,
vejamos:

5. “Que as intimações e publicações sejam realizadas em nome do Dr. FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA nº 9.343 e Dr. VITOR CABRAL, OAB/PA 16.350, sob pena de nulidade, em tudo respeitadas as devidas formalidades legais”. Nesses termos pede e espera deferimento, Belém-PA, 26 de julho de 2021. FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB/PA 9.343”

Nessa esteira de raciocínio, sobreveio a sentença ora vergastada em ID Nº. 8743032, acolhendo os embargos, consoante acima transcrito, datada de 08/12/2021. A Certidão de ID Nº. 8743035, datada de 14/02/2022 atestou que transcorreu in albis o prazo para as partes interporem apelação acerca da sentença proferida nos autos, acarretando no pleito de cumprimento de sentença por parte da autora em ID Nº. 8743037, o que também se atesta com a CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO de ID Nº. 8743039.

Assim, conclui-se que deve ser reconhecida a intempestividade do apelo do banco recorrente, isto porque, como acima exposto, após o BANPARÁ ter sido citado para comparecer aos autos, e, por intermédio de contestação, requerer que as intimações fossem feitas em nome dos advogados Dr. FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA nº 9.343 e Dr. VITOR CABRAL, OAB/PA 16.350, sob pena de nulidade, se constata que recorrente se manifestou em todos os atos processuais por meio destas intimações realizadas em nome do advogado cadastrado.

Oportuno salientar que não se está tratando de citação, e, sim de intimação das partes, a qual resta tratada a partir do artigo 269 do CPC. No caso específico dos autos houve pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15, que dispõe:
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Assim, a apelação ao alegar nulidade da intimação por não ter sido feita em nome da Procuradoria do BANPARÁ, vai de encontro com atos processuais realizados no decorrer do processo, como devidamente exposto nas contrarrazões ao apelo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO - ATO PROCESSUAL REALIZADO EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação. 2. O art. 5º da Lei 11.419/2006, que regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, não só dispensou a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJE, mas também consignou que o patrono da parte é o responsável por seu cadastramento no sistema eletrônico. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.109199-6/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da sumula em 28/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NOME DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO NA INTIMAÇÃO – INTIMAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO PATRONO – IMPROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo pedido para que as publicações e intimações sejam direcionadas à determinado patrono da causa, válida é a intimação ocorrida em nome de qualquer dos causídicos constituído nos autos pela parte.

(TJ-MS - AGR: 14012510520168120000 MS 1401251-05.2016.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 05/04/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.PLURALIDADE DE ADVOGADOS.SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM DELES. A INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE É VÁLIDA E EFICAZ, SENDO PRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DE TODOS OS CAUSÍDICOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO EGR. STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1681889-2/01 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - Unânime - J. 04.10.2017)

(TJ-PR - AGV: 1681889201 PR 1681889-2/01 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 04/10/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2132 17/10/2017)

Nesse diapasão, considerando que a parte requerida foi devidamente intimada da sentença de embargos de declaração no dia 21/01/2022, e seu prazo se esgotou na data de 11/02/2022 sem resposta, bem como que o prazo de interposição de recurso de apelação é de 15 dias úteis e que a peça somente foi interposta em 22 de fevereiro de 2022 (ID Nº. 8743043), resta cristalina sua intempestividade, o que conduz ao seu não conhecimento dada a flagrante ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC. Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (2019.01213721-33, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-22, Publicado em 2019-05-22)

Ante o exposto, ante a intempestividade recursal,
N
Ã
O CONHE
Ç
O DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.003,
§
5
º
, todos do CPC, julgando, por conseguinte, prejudicado o m
é
rito recursal.

É COMO VOTO
.

Belém, 10/08/2022